Tribunal: TJSP
Processo: 2203920-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu penhora de 30% do salário os executados – Insurgência da parte exequente.

Inteligência do art. 833, inc. IV e §2o, do Código de Processo Civil - Ausência das exceções legais previstas no respectivo § 2o, do diploma processual civil – Relativização da impenhorabilidade, à luz do recente julgado do STJ, no EREsp n.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu penhora de 30% do salário os executados – Insurgência da parte exequente.

Inteligência do art. 833, inc. IV e §2o, do Código de Processo Civil - Ausência das exceções legais previstas no respectivo § 2o, do diploma processual civil – Relativização da impenhorabilidade, à luz do recente julgado do STJ, no EREsp n. 1.874.222, é medida excepcional e somente admissível se não prejudicar subsistência digna do devedor – Imprescindível que existam elementos nos autos para análise do caso concreto, ausentes neste recurso – Ausência de informações a respeito dos rendimentos e condições financeiras dos executados – Impossibilidade de análise da hipótese em lume - Decisão de primeiro grau mantida

RECURSO DESPROVIDO.